Tribunal: TJDFT
Processo: 0716360-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, declarou, de ofício, sua incompetência, e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o declínio de ofício da competência territorial quando intentada ação no domicílio da sede da pessoa jurídica, em detrimento do local da agência ou sucursal e da residência da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante recente julgado do c. STJ, “(...) 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente” (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025).
4. O eminente Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, em voto-vista (REsp n. 2.106.701/DF), ainda acrescentou, ad litteris:“(...) é oportuno evoluir no entendimento aplicável à matéria para considerar adequada a declinação de ofício da competência territorial quando o ajuizamento de demandas prejudicar a organização judiciária, a efetividade e a economia processual”.
5. Se a autora reside na cidade de Suzano/SP, seus patronos possuem escritório profissional em São Paulo/SP e as operações financeiras questionadas e a negativação do nome da autora ocorreram em São Paulo/SP, sem identificação de vínculo jurídico no Distrito Federal, deve prevalecer a regra de competência do art. 53, III, “b”, do CPC, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo, circunstância autorizativa do declínio de competência de ofício.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.